Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603690-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS.
FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO
FISCAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS
S E M R E G I S T R O D E V E Í C U L O S .
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. OMISSÃO DE GASTOS DA
P A R C I A L . R E C O L H I M E N T O A O
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Configura irregularidade a ausência de
documento fiscal emitido por pessoa
jurídica para comprovação do pagamento;
todavia, quando os documentos acostados
tornam possível o rastreamento dos
recursos e sua efetiva derivação ao
fornecedor é possível deixar de determinar
a devolução ao Tesouro Nacional.

2. O registro de despesas com combustível
Num. 43897913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

sem a correspondente declaração e
demonstração de locação ou cessão de
veículo, publicidade por carro de som ou
utilização de gerador de energia caracteriza
gasto eleitoral não comprovado.
Precedente.

3. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

4. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

5. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

6. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0603690-66.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES -
ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES (REQUERENTE) LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897913
27/06/2024
20:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.516

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603690-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS.
FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO
FISCAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS
S E M R E G I S T R O D E V E Í C U L O S .
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. OMISSÃO DE GASTOS DA
P A R C I A L . R E C O L H I M E N T O A O
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Configura irregularidade a ausência de
documento fiscal emitido por pessoa
jurídica para comprovação do pagamento;
todavia, quando os documentos acostados
tornam possível o rastreamento dos
recursos e sua efetiva derivação ao
fornecedor é possível deixar de determinar
a devolução ao Tesouro Nacional.

2. O registro de despesas com combustível
Num. 43897913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

sem a correspondente declaração e
demonstração de locação ou cessão de
veículo, publicidade por carro de som ou
utilização de gerador de energia caracteriza
gasto eleitoral não comprovado.
Precedente.

3. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

4. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

5. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

6. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

Num. 43897913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de MARIANA FERNANDELLI SANTOS
GOMES, candidata a DEPUTADA FEDERAL relativa às eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146767)e retificadas em
27/09/2022 (id. 43172603); as finais, em 28/10/2022 (id. 43251848), com extrato apontando como
receitas totais R$ 185.000,00 das quais este valor totaliza em financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 184.983,79, com registro de R$ 16,21 em sobras financeiras.

Publicado em 31/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE n°
23.604/2019 (id. 43262185 e 43262187), não houve qualquer impugnação à prestação de contas
final (id. 43378237).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em
decorrência, foi emitido parecer de diligências (id. 43699043).

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43713300 e ss.), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, bem como manifestação e documentos
(id. 43716849 e ss.).

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43794721) pela desaprovação, apontando
como irregularidades remanescentes as descritas no seu item 10.2.(gastos eleitorais não
informados nas contas parciais), 7.1.2 (inconsistências em gastos pagos com recursos do FEFC),
8.1 (omissão despesas com combustíveis) e 8.3 (divergências entre os gastos apresentados).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id.
43844640).

Em 19/06/2024, quando estes autos já se encontravam pautados para julgamento, a
prestadora juntou documentos (id. 43890481 e ss.).

É o relatório.

VOTO

Preliminar

Inicialmente, verifica-se que quando estes autos já se encontravam pautados
para julgamento, a prestadora juntou documentos relativos a cessão de veículos em prol
da campanha (id. 43890481 e ss.).

Alega que a documentação juntada comprova os gastos da requerente e
reconhece que o "momento oportuno à apresentação desta documentação encontra-se
Num. 43897913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

precluso; contudo, diante de uma mera falha procedimental interna de acesso à
documentação pertinente, somente agora se teve acesso à mesma." (id. 43890566)

Pois bem.

Conforme a própria prestadora reconhece, o momento para a apresentação
de documentos destinados à comprovação de seus gastos está precluso e, no caso, os
documentos apresentados sequer podem ser aceitos para fins de afastamento de
eventual determinação de recolhimento de valores pois sequer houve registro originário
da locação/cessão de tais veículos na prestação de contas. Assim, não há apenas uma
irregularidade decorrente da não comprovação por meio de documentos, mas sim uma
omissão originária nos registros, o que não pode ser sanado posteriormente.

Daí decorre que os gastos com combustíveis reputados irregulares em
decorrência da ausência de registro originário de veículos a serviço da campanha devem
ser objeto de análise e, se for o caso, de devolução de valores.

Essa apresentação de documentos extemporânea, podem, em verdade,
eventualmente, configurar a omissão de receitas para fins criminais, o que deve ser
avaliado posteriormente pelo Ministério Público Eleitoral.

A presente irregularidade - falta de registro das receitas decorrente da
cessão de automóveis no SPCE - não comporta a apresentação de documentos a
posteriori para afastar a determinação de recolhimento decorrente de realização de
despesas com combustível, em face da absoluta inadequação da medida.

Como não houve a declaração das receitas nas contas, não há como suprir
essa omissão da prestadora com a apresentação de documentos, pois não há qualquer
registro de quais seriam os documentos faltantes, de vez que a área técnica do Tribunal
ficou impedida de avaliar a falha durante a instrução do processo.

Ocorre que já se encontra assente na jurisprudência recente deste Regional
que não se admite a reabertura da instrução do processo após a emissão dos pareceres
técnicos previstos na resolução de regência, de sorte que a apresentação de documentos
a destempo deve destinar-se, exclusivamente, à prova de fatos já apurados pela área
técnica durante sua atividade regular, com a delimitação daqueles considerados faltantes,
de sorte que sua juntada de forma extemporânea não demande nova manifestação
técnica, sendo suficiente a avaliação da documentação pelo próprio órgão julgador.

No sentido:
(...)
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente
tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou
as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE05/04/2022,
não destacado no original]
Num. 43897913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

Portanto, tratando-se de falta de registro das receitas realizadas via SPCE, os
documentos apresentados não podem ser conhecidos para promover qualquer alteração
quanto à eventual determinação de recolhimento de valores que decorra de tal omissão.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

Num. 43897913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

a) 7.1.2 (inconsistências em gastos pagos com recursos do FEFC)

Quanto às despesas relacionadas, verifica-se que foram registradas com os
descritivos "hospedagem de site" e "registro de site", e forma de pagamento como boleto
de cobrança.

Para comprovação, foram colacionadas faturas (id's. 43713486 e 43713487)
contendo razão social das fornecedoras, data de emissão e vencimento, e a identificação
da destinatária dos serviços. O boleto relativo às despesa com "NIC BR", juntado no id.
43713487, contém também o nome fantasia do fornecedor e descrição do serviço
prestado (manutenção do domínio "marianafernandelli.com.br" no periodo de 16/09/2022
a 15/09/2023)

Com as faturas, a requerente anexou os correspondentes comprovantes de
pagamento dos boletos, a partir dos quais foi possível identificar que os beneficiários
correspondem aos fornecedores, havendo ainda os correspondentes registros nos
extratos eletrônicos da conta FEFC, identificáveis pela numeração vinculada aos boletos.

Todavia, não foram emitidos pelos fornecedores os documentos fiscais
relativos às transações, não havendo nos autos quaisquer justificativas para essa
ausência.

Nesse contexto, reputa-se configurada a falha, uma vez que, tratando-se de
fornecedor pessoa jurídica, o art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, prevê que
os gastos devem ser comprovados mediante documento fiscal idôneo, embora admita
complementações por meio de outros arrolados em seus incisos.

As falhas somadas alcançam o montante de R$ 75,85 e impactam 0,04% do
total de despesas contratadas.

Não obstante, a despeito da irregularidade, considerando que os documentos
colacionados aos autos tornaram possível o rastreamento e fiscalização dos recursos
públicos, bem como sua derivação aos fornecedores declarados na prestação de contas,
se afigura possível deixar de impor a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Num. 43897913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

b) 8.1 (realização de despesas com combustível sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia)

Em relação a tal irregularidade, a prestadora apenas relacionou os veículos a
que se referem os abastecimentos representados pelas notas fiscais em questão.

Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas.

Nesse cenário, considerando que a prestadora não registrou a existência de
veículos a serviço de sua campanha, seja como doações estimáveis, seja como locação,
as despesas realizadas tendo como objeto combustíveis são irregulares.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, do qual se colhe o seguinte
julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
D E S P E S A S . C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A . V E Í C U L O . N Ã O
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS
RECURSOS. FALHA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS.
A U S Ê N C I A . I N D Í C I O S . M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
Num. 43897913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

TESOURO NACIONAL.
1 – Configura irregularidade grave a ausência de documentos comprobatórios
das despesas de campanha, impondo–se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional em relação àquelas pagas com recursos públicos.
2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por
carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral
não comprovado.
3 – A omissão de despesas na prestação de contas, cuja informação foi
obtida somente mediante procedimento de fiscalização, caracteriza falha
grave, violando o dever de transparência.
4 – O atraso na abertura da conta bancária para movimentação de recursos
privados, conquanto caracterize falha grave, pode ser superada mediante a
aposição de ressalvas quando perdurou por poucos dias e não há indícios de
movimentação financeira anterior.
5 – In casu, não se verifica possível superar as irregularidades mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade porquanto
caracterizam–se materialmente e quantitativamente graves, atingindo 67%
das despesas totais contratadas.
6 – Contas desaprovadas, associada à determinação de
devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional. Decisão À unanimidade de
votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do Relator.
[TRE-PR, PCE nº 060299515, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 15/08/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com
combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de
contas originária configuram irregularidade que, no caso, monta a R$ 5.990,39,
correspondente a 3,24% das despesas. Desse valor, R$ 4.690,47 devem ser recolhidos
ao Tesouro, uma vez que foram pagos com recursos provenientes do FEFC.

c) 8.3 (omissão de despesas)

Num. 43897913 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

Consultando os documentos fiscais relacionados, verificou-se que continuam
ativos na base de dados dos órgãos fazendários.

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"a campanha desconhece estas despesas, sendo as mesmas, provavelmente, notas que
deveriam ser canceladas e não foram" (id. 43716850), sem no entanto adotar qualquer
medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento das notas
fiscais, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foram
emitidas indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque os prestadores de serviços possuíam as
informações concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foi emitida em datas
variadas nos meses de setembro de 2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas em período eleitoral, por
empresa que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado nos autos
que tenha havido qualquer sucesso da prestadora no sentido de obter o cancelamento
das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas despesas, que alega
"desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
Num. 43897913 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
Num. 43897913 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019). 5. Conclusão acerca do
desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois, nos
termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as
notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.

Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...) VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
Num. 43897913 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República. [não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravanteinformou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
Num. 43897913 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados. 7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio
entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias
notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas
que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos
extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos
utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, " configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que alcançam o valor total
de R$ 511,39, relativos às notas ficais omitidas e que devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 32 da Res. TSE 23.607/2019.

Registra-se, ainda, que o valor total das irregularidades tratadas no presente
tópico - R$ 511,39 -, corresponde a um impacto percentual de 0,27%, que deve ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades.

d) item 10.2 (gastos eleitorais não informados nas contas parciais)

Num. 43897913 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

Num. 43897913 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora alegou que "esses gastos só
foram lançados quando toda a documentação chegou devidamente assinada ao contador
responsável e, de igual modo, essa divergência de datas não afeta a análise das contas
prestadas, tampouco interfere no resultado desta PCE, notadamente devido ao seu
diminuto percentual no contexto das contas" (id. 43716850).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A
fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior
Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do
candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
Num. 43897913 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
Num. 43897913 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 170.887,76, que
corresponde a 92,38% dos gastos totais contratados. Não se trata, portanto, de
"percentual diminuto no contexto das contas", como alega a prestadora.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas e, quando atinge percentual relevante das contas,
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Num. 43897913 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

Análise conjunta das irregularidades:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a", "b", "c" e "d", que
envolvem falhas graves e/ou que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 511,39, que corresponde a 0,27% das
receitas totais, e R$ 176.954,00, que corresponde a 95,66% das despesas contratadas,
extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e, consequentemente, conduzindo à desaprovação
das contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de
que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-
31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
Tópico Irregularidade
Valor
Impacto
Consequência
individual
a
7.1.2 (inconsistências em
gastos pagos com recursos
do FEFC)
R$ 75,85
0,04%
irregularidade
formal, sem
recolhimento
b
8.1 (realização de despesas
com combustível sem o
correspondente registro de
locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de
energia)
R$
5.990,39
3,24%
Irregularidade
grave, devolução
ao Tesouro de
R$ 4.690,47
c
8.3 (omissão de despesas)
R$ 511,39 0,27%
RONI -
Irregularidade
grave,
recolhimento ao
Tesouro
d
10.2 (omissão de gastos nas
contas parciais)
R$
170.887,76 92,38%
Irregularidade
grave, sem
recolhimento
Total
R$ 511,39
(receitas)
R$
176.954,00
(despesas)
0,27%
(receitas)
95,66%
(despesas)
Desaprovação
Num. 43897913 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Mariana
Fernandelli Santos Gomes.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.205,86 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, §§
2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "c", a data de emissão de cada nota fiscal omitida,
individualmente tomada;

ii) no tópico "b", as datas de pagamento dos fornecedores, individualmente
tomadas.

Extrai-se cópia dos autos e remeta-se ao Ministério Público Eleitoral, para
apurar eventual infração ao art. 350 do Código Eleitoral, decorrente de omissão no
registro de receitas estimáveis representadas pelos documentos juntados nos id's
43890536 a 43890565.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43897913 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603690-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE:
MARIANA FERNANDELLI SANTOS GOMES - Advogados da REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE
PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897913 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720382335700000042852930
Número do documento: 24062720382335700000042852930
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:06:13